Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740101-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713724-94.2019.8.07.0001; 0718630-30.2019.8.07.0001 – id 249481093), que, em demandas indenizatória e de obrigação de fazer, respectivamente, determinou o retorno da tramitação regular dos feitos e, quanto ao segundo processo, indeferiu a tutela de urgência consistente no cumprimento, pelos réus, da obrigação de entrega da área de reserva legal da Fazenda Itacaiúnas, localizada no Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Alega que os agravados assumiram, mas não cumpriram, a obrigação, tanto na promessa de compra e venda, como na escritura pública, firmadas entre as partes para a aquisição da Fazenda Itacaiúnas, de entrega de área destinada à reserva legal (área florestada), equivalente ao total da área de pasto existente na referida fazenda. Informa que, em julho de 2020, o Juízo a quo determinou a suspensão dos autos na origem até o julgamento dos embargos à execução 0731909-83.2019.8.07.0001, à época em curso na 3a VETE de Brasília, sob o fundamento de que continham questões prejudiciais à demanda indenizatória (CPC 313, V, “a”). Esclarece que os referidos embargos foram julgados (acórdão 1.967.794), mas sem que fossem conhecidas as alegações defensivas. Discorre acerca de imbróglios ocorridos, como descumprimento, por longo período, das obrigações de realização de georreferenciamento e levantamento da Fazenda Itacaiúnas para medição da propriedade e lotes oferecidos pelos agravados foram considerados inadequados para os fins de cumprimento do passivo de reserva legal, já que eram ocupados por posseiros. Afirma que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), que compreende um conjunto de ações a serem desenvolvidas por proprietários rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental com vistas ao cumprimento do Código Florestal (Lei 12.651/12). Alega que o êxito do procedimento depende de que todos os imóveis rurais cumpram a legislação ambiental, o que inclui as regras relacionados às áreas de reserva legal, o que, no caso da Fazenda Itacaiúnas, exige uma área de 100% de mata que corresponda à integralidade da área de pasto presente no imóvel, no entanto, a agravante somente estará apta para cumprir os requisitos quando satisfeita a obrigação dos agravados – entrega da área de reserva legal. Alega conexão por prejudicialidade externa, de modo que a execução (Proc. 0740795-03.2021.8.07.0001), ajuizada pelos agravados, deve aguardar o deslinde do processo principal, com a finalidade de preservar a coerência da prestação jurisdicional diante dos múltiplos litígios entre as partes, conexos, pretendendo, outrossim, compensar os direitos indenizatórios no âmbito da mencionada execução. Ressalta que a execução foi proposta no valor de R$ 29.596.582,48, enquanto atribuiu à demanda indenizatória o valor de R$ 11.068.444,00, que, atualizados, correspondem a R$ 18.971.857,88 e, acrescidos de R$ 6.000.000,00, relativos à reserva legal, afirma perfazer saldos credores existentes entre as partes, ao que tudo indica, equivalentes. Pretende, de forma subsidiária, seja determinada a penhora no rosto dos autos da execução em curso, como medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado nos autos principais. Aponta perigo de dano na necessidade de finalizar sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Requer a tutela de urgência para i) determinar que os agravados cumpram a obrigação contratual de entrega da área de mata correspondente a 1559,3 alqueires para fins de reserva legal da Fazenda Itacaiúnas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa; ii) suspender o prosseguimento da Execução no 0740795-03.2021.8.07.0001, até o julgamento do AI e iii) subsidiariamente para penhora no rosto dos autos da execução até o limite do valor atualizado discutido nos autos no processo principal – R$ 10.089.157,04. 2. O pedido de suspensão da Execução 0740795-03.2021.8.07.0001, bem como o subsidiário de penhora no rosto dos autos, apesar de formulados na petição id 249446711 dos autos principais, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, que somente analisou e deferiu o pedido de prosseguimento das demandas de conhecimento e indeferiu a tutela de urgência para que os agravados cumpram a obrigação de entrega da área de reserva legal. A agravante não opôs declaratórios contra a decisão agravada. Dessa forma, a matéria omitida na decisão agravada não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O agravante não fica impedido de renovar, no Juízo a quo, os pedidos não apreciados. Não conheço, portanto, desses capítulos. Na parte conhecida, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 249873104 – autos principais): “(....) os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientemente relevantes ou amparados por prova idônea, não sendo possível, neste momento, reconhecer alta probabilidade de veracidade dos fatos alegados. Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento contratual, tampouco a responsabilidade dos réus, especialmente considerando que estes ajuizaram execução de título extrajudicial visando o recebimento de valores decorrentes da compra e venda, supostamente inadimplidos pela autora. Assim, a análise sobre eventual descumprimento contratual deverá ocorrer em sede de cognição exauriente, com a formação da relação processual e produção de provas. (...).” 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator